Tribunal: TJDFT
Processo: 0719050-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. MONTANTE EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL. PENALIDADE GUARDA RELAÇÃO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE COM A EXPRESSÃO ECONÔMICA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento em que as rés foram condenadas na obrigação de lavrar as escrituras públicas dos imóveis objeto da lide, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$50.000,00. A sentença transitou em julgado em 25/6/2020. Iniciado o cumprimento de sentença (processo n. 0012070-94.2011.8.07.0001), relativo ao valor máximo das astreintes (R$50.000,00), as executadas não promoveram o pagamento da obrigação pecuniária relativa à multa cominatória no valor originário (R$50.000,00), momento em que foram acrescidos ao crédito exequendo juros, correção monetária, multa de 10% (dez por cento) e honorários de sucumbência 10% (dez por cento), atingindo-se o valor de R$71.060,53. Rejeitada impugnação ao bloqueio do valor de R$31.802,29, a executada interpõe o presente agravo de instrumento requerendo a redução das astreintes objeto do cumprimento de sentença (processo n. 0012070-94.2011.8.07.0001), ao fundamento de que o montante arbitrado (R$71.060,53) se revela excessivo e desproporcional quando comparado ao quantum das perdas e danos que reputa devido (R$78.000,00), o qual, frise-se, ainda se encontra em discussão no processo n. 0738734-09.2020.8.07.0001.

2. Inexiste cerceamento de defesa quando o Juízo a quo dá seguimento ao cumprimento de sentença sem aguardar a preclusão da decisão que não acolheu a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros na conta da executada, ora agravante. Isso porque o recurso cabível na espécie – agravo de instrumento – não possui aptidão para manter a ineficácia da decisão recorrida pelo prazo de sua interposição até seu julgamento. Certo é, também, que o pedido para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (art. 1.019, I, do CPC). Preliminar rejeitada.

3. As astreintes têm o escopo de compelir o devedor a cumprir a determinação judicial e, portanto, possui a finalidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional para a realização da tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente. Portanto, devem ser fixadas de modo que a recalcitrância da parte obrigada não acarrete enriquecimento indevido da parte contrária nem desfigure sua natureza cominatória como mecanismo de efetividade da decisão judicial (arts. 536, caput e § 1o e 537, caput, ambos, do CPC).

4. Nos termos do 537, § 1o, ambos, do CPC, é facultado ao magistrado, diante da realidade que se apresenta na demanda, alterar ou excluir a multa, ponderando o valor da penalidade com o montante da obrigação principal, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como em atenção à vedação ao enriquecimento sem causa.

5. Contudo, nessa avaliação, avulta em importância o comportamento da parte no que diz respeito ao ânimo em cumprir a obrigação. Nesse descortino, verifica-se dos autos que a injustificada inércia da executada autorizou a incidência da multa no patamar máximo fixado (R$50.000,00), bem como de juros, correção monetária, multa de 10% (dez por cento) e honorários de sucumbência de 10% (dez por cento), de forma a atingir o montante (R$71.060,53) questionado pela executada, ora agravante.

6. Diante de tal quadro, não há se falar em desproporção e excesso, ou enriquecimento sem causa da exequente, ora agravada, mesmo quando comparado o valor originário da multa cominatória (R$50.000,00), com a expressão econômica da obrigação principal que a executada reputa devida (R$78.000,00), embora a apuração da real extensão desta ainda esteja em discussão em autos próprios.

7. A quantia fixada a título de multa cominatória não foi suficiente para fazer frente à renitência manifestada pela executada em cumprir o mandamento judicial durante todo o iter processual, de modo a atingir a finalidade do instituto de efetivar a tutela jurisdicional intentada. Com efeito, verifica-se dos autos que, mesmo após o decurso do lapso temporal de mais 11 (onze) meses da data (29/8/2020) em que as astreintes atingiram seu patamar máximo (R$50.000,00), a executada sequer pagou o valor por ela considerado incontroverso no tocante à obrigação principal (R$78.000,00), nos termos do art. 526 do CPC.

8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.